Tribunal: TJDFT
Processo: 0707086-23.2025.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE MAUS ANTECEDENTES. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL ABERTO INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa.
2. Consta na denúncia que o recorrente adquiriu e recebeu, em proveito próprio, aparelho celular furtado, sabendo da origem ilícita do bem.
3. A defesa requer absolvição por ausência de dolo, invocando o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia desclassificação para modalidade culposa e fixação do regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se houve ciência do recorrente acerca da origem ilícita do bem e se é possível desclassificar a conduta para modalidade culposa; e, (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não prospera o pedido de absolvição por insuficiência probatória quando as provas dos autos comprovam a autoria e a materialidade delitivas
6. A autoria e a materialidade do crime estão comprovadas por boletins de ocorrência, auto de prisão em flagrante, auto de apresentação e apreensão, relatório final e prova oral colhida em juízo sob o crivo do contraditório.
7. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à alegada ignorância da origem ilícita do bem recai sobre o réu, conforme art. 156, do CPP, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. Na hipótese, o recorrente não apresentou qualquer prova da origem lícita do bem, como nota fiscal ou testemunha, limitando-se a alegar que recebeu o celular de presente.
8. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita do bem, desacompanhada de comprovação mínima, não autoriza a desclassificação para receptação culposa.
9. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A apreensão de produto de crime em poder do acusado gera presunção de ciência da origem ilícita, incumbindo-lhe provar a procedência regular do bem. 2. A reincidência e os maus antecedentes autorizam a fixação de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos."
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 33, §§ 2o e 3o, do CP; art. 156 do CPP. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 2077303, 0706035-08.2024.8.07.0006, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, julgado em 10/12/2025, DJe 17/12/2025.
Acórdão 2072047, 0700523-95.2025.8.07.0010, Rel. CRUZ MACEDO, 3a Turma Criminal, julgado em 26/11/2025, DJe 07/01/2026.